Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-03.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA OU CUSTEIO EM REDE PARTICULAR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO INFANTIL.TEMA 548 STF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar ao ente público que matricule criança de dois anos de idade em creche pública, em período parcial ou integral, próxima à residência ou, na impossibilidade, custeie vaga em instituição particular, confirmando tutela recursal deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a obrigatoriedade e viabilidade do Estado em assegurar matrícula em creche pública próxima à residência da criança; (ii) a possibilidade de custeio de instituição particular na ausência de vaga na rede pública; (iii) a incidência ou não dos Temas 548 e 698 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CF/1988, o ECA e a LDB asseguram o direito à educação infantil como direito fundamental de aplicação imediata, impondo ao Estado o dever de garantir vaga em creche a crianças até cinco anos.4. O Tema 548 do STF reconhece a exigibilidade individual da educação infantil, afastando a discricionariedade administrativa e a reserva do possível.5. Não se aplica o Tema 698 do STF, voltado a políticas públicas de saúde, pois a matéria é regulada por precedente específico sobre educação infantil.6. Alegações de violação à isonomia e ausência de omissão estatal não afastam o dever jurídico de assegurar a matrícula ou custear a vaga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "O dever do Estado de assegurar o acesso à educação infantil inclui a obrigação de oferecer vaga em creche pública ou custear vaga em instituição particular na ausência de vaga, sendo inaplicável a reserva do possível como fundamento para restringir esse direito."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 7o, XXV, 205, 208, IV, §§ 1o a 3o, e 227; ECA (L. 8.069/1990), arts. 4o, 53, I e V, 54, IV; L. 13.257/2016, arts. 2o e 3o; LDB (L. 9.394/1996), arts. 4o, II, 8o, 11, V, 29 e 30; LODF, arts. 223 e 267.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 548 da repercussão geral (RE 1.008.166); TJDFT, Acórdãos 2045964, 2043795, 1660483.